Tribunal: TJES
Processo: 5008483-58.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008483-58.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA AZEVEDO MARCOS

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008483-58.2022.8.08.0035

APELANTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADA: PATRÍCIA AZEVEDO MARCOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais movida por PATRÍCIA AZEVEDO MARCOS. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a entrega da bagagem à autora, realizada cinco dias após o extravio, dentro do prazo previsto pela Resolução 400 da ANAC, afastaria a caracterização de danos morais; (ii) analisar a existência de efetivo prejuízo extrapatrimonial passível de indenização; e (iii) subsidiariamente, avaliar se o valor fixado para a indenização por danos morais deveria ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da transportadora aérea objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa, salvo excludentes como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. A devolução da bagagem após cinco dias caracteriza falha na prestação do serviço, especialmente porque a passageira se encontrava em viagem fora de sua residência, privada de seus pertences pessoais essenciais, o que excede os meros aborrecimentos do cotidiano.

5. O prazo de sete dias previsto no art. 32, § 2º, inciso I, da Resolução 400 da ANAC é de natureza administrativa, não afastando a responsabilidade civil por danos morais quando há privação temporária de bens essenciais em contexto de viagem.

6. A jurisprudência reconhece que o extravio temporário de bagagem durante uma viagem gera dano moral.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais encontra-se adequado, considerando-se o caráter compensatório e punitivo da reparação, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A entrega de bagagem extraviada fora do prazo de desembarque, ainda que dentro do limite administrativo de sete dias, não exclui a responsabilidade por danos morais da transportadora aérea. 2. O extravio temporário de bagagem durante viagem configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, § 3º; Resolução 400 da ANAC, art. 32, § 2º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 15.08.2022; TJSP, Apelação Cível 1092321-04.2018.8.26.0100, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 01.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
apelação cível
interposta por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
em face da r. sentença (ID 10817969) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
“ação de indenização por danos morais”
ajuizada por
PATRÍCIA AZEVEDO MARCOS
, para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
“devendo tal valor ser corrigido monetariamente pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”
.

O comando sentencial condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões (ID 10817974), a apelante aduz, em síntese, que: (i) a bagagem que havia sido extraviada foi entregue à apelada cinco dias depois do ocorrido, de modo que teria sido realizada dentro do prazo estabelecido no art. 32, § 2º, da Resolução 400 da ANAC; (ii) não há comprovação de qualquer prejuízo sofrido pela recorrida, nem mesmo indícios que levem à constatação de que, efetivamente, seus interesses foram lesados; e (iii) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Contrarrazões (ID 10817984), em que requer o desprovimento ao recurso.

Como se denota dos autos, aduz a autora, em síntese, que adquiriu passagem aérea para o trecho de Vitória/ES x Confins/BH x Natal/RN para o dia 10 de janeiro de 2022, com chegada prevista às 00:15hrs do dia 11 de janeiro.

Contudo, relata que ao chegar em seu destino final, no aeroporto de Natal, a requerente não encontrou a sua bagagem, uma vez que esta havia sido extraviada.

Diante do acontecido, narra que ficou extremamente desnorteada e preocupada, pois passaria 14 (quatorze) dias em uma cidade diversa da qual reside, correndo o risco de permanecer sem todos os itens relevantes do dia a dia.

Relata que dirigiu-se ao guichê da companhia aérea requerida e realizou o Registro de Irregularidade de Bagagem, onde constou os objetos que lá estavam, não sendo lhe informado nenhuma previsão de devolução.

Nesse sentido, informa que somente 5 (cinco) dias após o extravio que teve acesso à sua bagagem, tendo permanecido durante esse período sem acesso aos itens que lá estavam.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a autora a condenação da requerida em danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Devidamente citada, a companhia aérea requerida apresentou contestação, a qual aduz, em síntese, que não mediu esforços para localizar os pertences da requerente, sendo a bagagem entregue tão logo encontrada, sem registros de avaria, e, portanto, sem que tenha cometida nenhum ato ilícito.

Aduz, ainda, que entregou a bagagem dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, não gerando danos extrapatrimoniais, sendo, no máximo, mero aborrecimento, tendo adotado todos os procedimentos para localização e entrega da bagagem à autora.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S Exª que
“[...] ainda que tenha a parte requerida devolvido a bagagem à autora dentro do prazo indicado pelo art. 32, inciso I, §2º da Resolução 400 da ANAC, o fato é que a autora ficou privada de seus pertences pessoais por pelo menos 5 (cinco) dias, por evidente falha na prestação de serviço da ré. Cabe destacar que a requerente estava em viagem, longe de sua residência e, o fato de não ter acesso aos itens em que levou para sua estadia, ultrapassa o dissabor cotidiano”
.

Enfim, concluiu pela
“[...] ocorrência dos danos morais na medida em que inegáveis a angústia, os dissabores e a insegurança de passar 5 (cinco) dias em outro estado, desprovido de seus pertences pessoais, fato que tem aptidão de comprometer substancialmente o grau de conforto e satisfação da viagem, transcendendo a normalidade e o aborrecimento experimento, configurando-se o dano na modalidade in re ipsa, pois emerge do próprio fato, desnecessária a demonstração dos prejuízos suportados”
.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório anexado aos autos, concluí que a sentença objurgada deve ser mantida, máxime porque as teses defensivas veiculadas pela apelante não desconstituem os danos extrapatrimoniais sofridos pela recorrida.

É incontroverso que, neste tipo de contrato (transporte), existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte recorrida direito à prestação adequada de serviço.

Nessa senda, a responsabilidade é considerada como objetiva, isto é, independe da apuração de culpa, de modo que a transportadora apenas se isenta do dever de indenização quando comprova a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de defeito (art.14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor).

No caso dos autos, é incontroverso que a parte apelada teve a sua bagagem extraviada sendo que esta foi restituída apenas 5 (cinco) dias após a sua chegada em outro Estado da Federação.

Nesse passo, tem-se como certa a falha na prestação de serviço de transporte aéreo e ausência de excludente de ilicitude, tendo em vista que a bagagem transportada também se insere no âmbito da respectiva prestação de serviço pela companhia aérea.

É certo que a apelante restituiu a bagagem à apelada dentro do prazo previsto no art. 32, § 2º, inciso I, da Resolução 400 da ANAC. Todavia, o prazo máximo de 7 (sete) previsto na norma acima mencionada tem natureza administrativa e não trata de eventual indenização por danos morais em razão do extravio de bagagens.

Vale dizer que a existência de danos extrapatrimoniais pelo extravio de bagagens deve ser avaliada caso a caso, não bastando a invocação do longo e desarrazoado prazo administrativo para se afastar os danos morais.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência pátria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado.
O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque
. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1033411-56.2020.8.26.0506; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022)

DESISTÊNCIA RECURSAL - Pedido de desistência de recurso de apelação manifestado pela empresa aérea - Homologação. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Incontrovérsia - Abalo emocional caracterizado - O extravio da bagagem com pertences pessoais é fato que transcende o mero aborrecimento -
Resolução 400 da ANAC, regrando prazos de restituição que não exclui obrigação de indenizar da transportadora aérea Dano moral configurado
- Indenização devida - "Quantum" indenizatório - Quantia fixada na sentença (R$ 3.000,00) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e não comporta modificação - Sucumbência integral da ré - Honorários advocatícios bem arbitrados a não comportar redução (art. 85, § 2º, do CPC)- Recurso do autor desprovido e pedido de desistência recursal formulado pela ré homologado. (TJSP; Apelação Cível 1022118-49.2020.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO DESTINO. RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM 4 DIAS DEPOIS DO DESEMBARQUE
. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO (R$12.000,00 para R$8.000,00).
1. O extravio temporário de bagagem no destino, mesmo que restituída antes do prazo previsto no art. 32 da Resolução 400 da ANAC, configura falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.
2. Comprovado o prejuízo material sofrido pela passageira, é medida que se impõe a condenação da companhia aérea ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição de itens de higiene pessoal e vestuário para atendimento de necessidades básicas no país estrangeiro no período em que esteve privada da bagagem, além da compensação material relativa ao transporte para buscar seus pertences no aeroporto. 3. A tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da consumidora foram significativamente afetados pela falha nos serviços prestados pela companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade, descontentamento, decepção e humilhação, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade da recorrida, sobretudo sua dignidade. 4. Diante dos percalços enfrentados pela recorrida, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 é suficiente para atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso, da capacidade econômica da empresa fornecedora do serviço e dos valores fixados pelas Turmas Recursais do DF. Nesse ponto, portanto, há modificação da sentença para reduzir o valor da condenação por danos morais. 5. Precedentes: acórdãos 1704710 e 1704769. 6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor do dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (TJ-DF 07009781920238070014 1756267, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 08/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Extravio temporário de bagagem – Sentença de procedência – Devolução da bagagem quatro dias após chegada à Rússia – RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada, não excluindo aplicação do CDC – Portaria 676/GC-5 da ANAC,
art. 35, § 2º, e Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2º, II, regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de indenizar da transportadora aérea – Precedentes TJSP – Dano moral – Caracterização
– Indenização devida – Quantum mantido – Adequação, de ofício, do termo inicial da correção monetária – Sentença parcialmente modificada – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1092321-04.2018.8.26.0100; Relator (a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível – 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data de Registro: 01/10/2019)

Assim, no tocante ao dano moral, não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da recorrida foram significativamente afetados pela falha no serviço prestado pela companhia aérea, provocando-lhe abalo psicológico em razão do inevitável sentimento de frustração, angústia, aflição, ansiedade e descontentamento, atingindo verdadeiramente os atributos da personalidade da recorrida.

Em outros termos, o extravio de bagagens enseja danos morais, diante dos transtornos e angústias invariavelmente experimentados com a situação de se ver desapossado de seus pertences, ainda que temporariamente, seja durante uma viagem, seja após o retorno dela.

Com relação ao
quantum
, analisando a jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios, observo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
se encontra dentro do que aquele que se verifica em casos semelhantes, a saber:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM
. Transporte aéreo internacional de pessoas. Transtornos que restaram incontroversos.
DANO MORAL. Configuração. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00, em atenção ao caráter punitivo da medida, o poderio econômico da empresa aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
. Sucumbência a cargo da ré. Inteligência da súmula nº 326, do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Apelação provida. (TJ/SP; Apelação Cível 1022918-74.2020.8.26.0100; Relator JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
EXTRAVIO DE BAGAGENS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- APELAÇÃO DO AUTOR –
DANO MORAL CONFIGURADO – EXTRAVIO DE BAGAGENS POR MAIS DE 48 HORAS QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR QUOTIDIANO – INDENIZAÇÃO MAJORADA PARA R$ 5.000,00 ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OS FATOS OCORRERAM E AS SUAS CONSEQUÊNCIAS
- PRECEDENTES DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10274961220228260003 São Paulo, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de Julgamento: 12/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. VOO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. RECURSO ADSTRITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO MESMO NO CASO DE EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM E DA CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS ADMINISTRATIVAMENTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR DE R$10.000,00 PARA R$5.000,00 PARA CADA PASSAGEIRO NO CASO CONCRETO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível: 50015012220228210114 OUTRA, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - Incontrovérsia - Abalo emocional caracterizado - O extravio da bagagem com pertences pessoais é fato que transcende o mero aborrecimento -Verba indenizatória devida e majorada de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00
- Precedentes desta Corte para as hipóteses de danos morais - Recurso provido em parte para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, com atualização monetária pela tabela prática do TJ/SP, a contar da publicação do acórdão e juros de mora de 1% a partir da citação, majorada a honorária para 15% do valor da condenação, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.(TJ-SP - AC: 10038695020208260002 SP 1003869-50.2020.8.26.0002, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Assim, não há necessidade de alterar o
quantum
indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia fixada pelo juízo primevo.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 14:26:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54150207112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.